Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716663-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DANIEL BRITO DE MEDEIROS, KAREN VENÂNCIO DE MEDEIROS AGRAVADO: FRANCISCO JOSÉ SOARES VIANNA DESPACHO DANIEL BRITO DE MEDEIROS e KAREN VENÂNCIO DE MEDEIROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que não suscitaram violação a dispositivo constitucional e acrescentam a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 36736971, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa, inscrito na OAB/DF sob o n.o 23.151. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026